Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707839-89.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA IBIAPINA APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores de coparticipação e de indenização por danos morais formulados pelo autor/apelante contra a Postal Saúde com fundamento em cobranças indevidas sobre o fornecimento de canabidiol para o tratamento do filho, beneficiário do plano de saúde. Alega, em síntese, que: 1) a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais em desacordo com a legislação e com o entendimento deste Tribunal; 2) a contestação da apelada foi apresentada fora do prazo legal, razão pela qual seria nula a defesa e caracterizada a revelia; 3) houve negativa indevida de custeio integral do medicamento à base de canabidiol prescrito ao filho do apelante, desconsiderando a sentença de procedência obtida no processo no 0708106-03.2021.8.07.0001; 4) são ilícitos os descontos mensais aproximados de R$ 272,02 efetuados em sua remuneração a título de coparticipação, impondo-se a restituição em dobro do total pago (R$ 4.821,70 até fev/2025, totalizando R$ 9.643,40); 5) é devida indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, diante da recusa de cobertura e dos descontos reputados indevidos. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à apelada que custeie o fornecimento do medicamento canabidiol, sem a cobrança de quaisquer coparticipações. Sem razão, inicialmente, o apelante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da sentença: (...) A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de coparticipação sobre o fornecimento do medicamento canabidiol, cuja cobertura foi determinada judicialmente em ação anterior. A análise dos autos revela que, de fato, houve decisão judicial determinando o fornecimento do medicamento, conforme pode ser observado do dispositivo da sentença o qual ora transcrevo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e CONDENO a parte requerida a autorizar e custear o fornecimento do medicamento CANNABIDIOL (ÓLEO USA HEMP CBD TINCTURE FULL SPECTRUM, frasco de 6000MG/60ML), no tempo e na dosagem recomendada pela equipe médica”. Contudo, não há qualquer menção expressa à isenção da coparticipação contratualmente prevista. O plano de saúde contratado pelo autor possui cláusula expressa de coparticipação sobre procedimentos e medicamentos, como é o caso do canabidiol. A determinação judicial de fornecimento de medicamento não implica, por si só, a isenção de cláusulas contratuais válidas, como a coparticipação, salvo se expressamente determinado ou se demonstrada abusividade, o que não se verifica no presente caso. Ademais, o regulamento do plano CorreiosSaúde II, juntado aos autos, prevê expressamente a cobrança de coparticipação de 30% sobre procedimentos ambulatoriais, com teto máximo proporcional à remuneração do beneficiário, o que afasta qualquer alegação de abusividade ou ilegalidade. Não há, portanto, ilegalidade na cobrança realizada pela ré, tampouco se verifica conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais. (...) Além disso, tanto a lei quanto o regulamento do plano de saúde do autor/apelante preveem a coparticipação: Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica; REGULAMENTO CORREIOSSAÚDE II 22.20.1. A coparticipação para o Plano Correios Saúde observará a seguinte sistemática: I) Haverá coparticipação de 30% (trinta por cento) sobre todos os procedimentos de consulta, exames, tratamentos seriados (psicoterapia, terapias ocupacionais, fisioterapias, fonoaudiologia e outros), procedimentos cirúrgicos sem internação, Internação Domiciliar (Home Care) e tratamentos oncológicos ambulatoriais (seções de quimioterapia e radioterapia), diálise e hemodiálise em ambulatório); Assim, se a sentença de procedência do pedido de fornecimento de canabidiol ao filho do apelante não tratou da coparticipação (até porque a discussão naquele feito se limitou à abusividade da recursa de cobertura) e há previsão legal e contratual nesse sentido, não há como afastar a referida cobrança, o que todavia, não impede a revisão contratual quanto a esse ponto na via apropriada. No mesmo sentido: (...) 2. A coparticipação do consumidor ou beneficiário encontra-se expressamente permitida no art. 16, inciso VIII da Lei n.o 9.656/1998, não havendo de se falar em ilegalidade ou abusividade, porquanto prevista expressamente no instrumento contratual. 3. Caso o agravante discorde dos valores fixados a título de coparticipação, deve buscar os meios apropriados para que se realize a revisão contratual, não havendo possibilidade de inovar sobre a matéria em Cumprimento Provisório de Sentença, cuja ação principal não abordou a temática. 4. A cobrança de coparticipação é legal, desde que prevista em contrato e que o percentual não importe em financiamento integral ou que inviabilize o acesso aos serviços de saúde. Precedentes do STJ. 4.1. In casu, a coparticipação encontra-se prevista em contrato, além disso, o valor da coparticipação não inviabiliza o tratamento do agravante, pois bastante inferior ao custo mensal do medicamento. (...) (Acórdão 2043837, 0724125-48.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda um exame mais detido da questão, a ser dirimida por ocasião do julgamento do apelo pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator